Tribunal: TJDFT
Processo: 0701705-17.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PREVISÃO EM CONVENÇÃO E ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. DEVIDAS. CURADORIA DE AUSENTES. RÉ CITADA POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXADOS EM 10 POR CENTO SOBRE A CONDENAÇÃO. ARTIGO 85, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CPC. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré ao pagamento dos débitos condominiais vencidos e não pagos entre os meses de dezembro de 2017 e março de 2019, conforme planilha, bem como os vencidos no curso da ação até o trânsito em julgado da sentença, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de cada inadimplemento. 1.1. Nesta sede, a Curadoria Especial, pugna pela reforma da sentença. Aduz que a sentença ignorou o pedido de gratuidade da ré feito na contestação. Se insurge quanto a forma de atualização dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito. Alega que a correção monetária relativa aos honorários de sucumbência deverá incidir a partir da data do arbitramento, e os juros de mora a partir da intimação quando da fase de cumprimento de sentença. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em prol da parte ré, nos termos do art. 98, do CPC. Por fim, a condenação da parte autora, nos honorários recursais.

2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos. 2.1. Neste caso, em que a parte postulante é revel e representada pela Curadoria de ausentes, deve prevalecer a disposição do artigo 99, § 2o, do CPC, segundo o qual "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 2.2. Ademais, verifica-se que a parte autora não trouxe qualquer elemento capaz de afastar à alegada hipossuficiência, impondo-se o deferimento do benefício. 2.3. Defere-se o pedido de gratuidade formulado pela Curadoria Especial, em favor da parte ré com efeitos ex-tunc.

3. Do mérito. 3.1. Nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil Brasileiro: “São deveres do condômino: I – contribuir para as despesas do condomínio nas proporções de suas frações ideiais, salvo disposição em contrário na convenção”. 3.2. Consta dos autos que a apelante é proprietária do apartamento em condomínio regularmente constituído conforme demonstra o registro da Convenção de Condomínio no Cartório do 4o Ofício de Imóveis do Distrito Federal. 3.3. A planilha de débito apresentada com a inicial está em consonância com os valores determinados na ata da assembléia geral ordinária de 24/03/2018, sendo aplicado ali a correção monetária, a multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês. 3.4. A apelante não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II do CPC), limitando-se nesta sede a requerer a gratuidade de justiça e impugnar o critério de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência. 3.5. Nesse contexto, não há irregularidade na cobrança das taxas de condomínio e demais despesas de rateio, devendo a sentença ser mantida.

4. Dos honorários de sucumbência. 4.1. O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece expressamente o que se segue: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor (...) § 2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa (...)”. 4.2. A sentença condenou a parte ré a arcar com as despesas do processo e os honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC. 4.3. Cabe esclarecer que a fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado. 4.4. A fixação da referida verba há de ser feita com base em critérios que guardem a mínima correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, sob pena de violação do princípio da justa remuneração do labor profissional. Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto. 4.5. No caso, a parte ré foi condenada ao pagamento de taxas de condomínio vencidas e vincendas, que totalizavam em 21/03/2019, a quantia de R$ 7.345,78, mostrando-se razoável, proporcional e adequado a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação.

5. Recurso improvido.